Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017292-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA.

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TEMA 1.178 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, o qual buscava a concessão do benefício da justiça gratuita em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o pedido de reconsideração apresentado após o indeferimento da justiça gratuita tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal;

(
ii
) saber se a determinação de sobrestamento dos processos pelo Tema 1.178/STJ alcança o presente feito, justificando a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida.

4. No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto após exaurido o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, motivo pelo qual foi corretamente considerado intempestivo.

5. A posterior interposição de embargos de declaração contra decisão que apenas reafirma a anterior não reabre o prazo recursal.

6. A alegação de sobrestamento com base no Tema 1.178/STJ não se aplica ao presente caso, pois a determinação se restringe aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em trâmite no STJ ou nos Tribunais de Justiça, não alcançando agravo de instrumento intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso, que deve ser contado da publicação da decisão originária.

2. Não há reabertura de prazo recursal quando nova decisão apenas reitera fundamentação já lançada em decisão anterior.

3. A determinação de sobrestamento dos processos pelo Tema 1.178 do STJ restringe-se aos recursos fundados na matéria de direito em trâmite nos Tribunais Superiores, não se aplicando a agravos de instrumento intempestivos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.003, §5º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1202874/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.10.2010; TJMT, N.U 1018267-83.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO
INTERNO

interposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
,
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 289861869), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017292-27.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso por manifesta intempestividade, nos seguintes termos:

“
É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

A análise dos autos revela que o agravo de instrumento interposto em 29/05/2025 é manifestamente intempestivo, não se encontrando amparado por qualquer hipótese de interrupção ou suspensão legal do prazo recursal.

Conforme consta nos autos, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça foi proferida em 14/10/2024, ato este que inaugurou o prazo recursal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. No entanto a parte optou por apresentar pedido de reconsideração, o qual, como é pacífico na doutrina e jurisprudência, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CONTA ESCROW – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

(N.U 1018267-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Nesse sentido também já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

2. In
casu
, o primeiro despacho proferido em 07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive,
os mesmos
reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam que,
verbis
: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco nessa decisão (...)" e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória, requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade
do mesmo
.

3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo
, :
Saraiva, 2009, p.123) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe
03/11/2010)

Nesse sentido, mesmo após o indeferimento do pedido de reconsideração em 24/02/2025, o prazo recursal já se encontrava exaustivamente superado. Ainda assim, a parte agravante opôs embargos de declaração contra essa segunda decisão (de 24/02/2025), os quais foram julgados apenas em 09/05/2025, resultando no protocolo do presente agravo em 29/05/2025, ou seja, mais de sete meses após a decisão originária combatida.

Diante desse panorama, resta inequívoco que o recurso de agravo de instrumento ora analisado ataca decisão proferida em 14/10/2024, sendo interposto apenas em 29/05/2025, muito além do prazo legal, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua intempestividade, com a consequente inadmissibilidade do recurso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta intempestividade.
”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que é aposentado, com 65 anos de idade, e possui como única fonte de renda um benefício previdenciário no valor de R$ 3.047,07, valor que considera insuficiente para arcar com suas despesas básicas, custos do tratamento de saúde, manutenção da propriedade rural e custas judiciais.

2.

Aduz que
a decisão monocrática incorreu em erro material que a decisão agravada foi proferida em 09 de maio de 2025 e não a decisão de 14 de outubro de 2024.

3.

Argumenta, ainda, que, em razão de determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no Tema 1.178, que impõe o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria em discussão, o agravo interno deve ser provido.

4.

O agravante sustenta que
a análise do pedido de justiça gratuita deve considerar a situação concreta da parte
, não podendo basear-se em presunções ou critérios abstratos.

5.

Assevera que a decisão recorrida ignora elementos concretos que comprovam sua hipossuficiência e contraria jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a
presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos por pessoa natural.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita, com a consequente dispensa do recolhimento de custas processuais, inclusive as complementares, e a devolução dos valores já recolhidos. Subsidiariamente, requer o diferimento do pagamento para o final da demanda.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
295651354
, arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do Agravo Interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA.

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Recurso de
AGRAVO
INTERNO

interposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
,
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 289861869), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017292-27.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso por manifesta intempestividade

Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento, aduzindo n
ão possuir condições de arcar com as custas processuais
.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. MÉRITO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, ao fundamento de que a decisão agravada foi proferida em momento anterior e regularmente publicada, não sendo reaberto o prazo recursal por simples reiteração de pedido ou manejo de petições incabíveis.

E
is a seguinte ordem dos fatos:

Em 14 de outubro de 2024, o juízo a quo proferiu decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Na mesma data, a parte apresentou pedido de reconsideração da referida decisão.

Em 20 de outubro de 2024, a parte ora agravante promoveu emenda à petição inicial, oportunidade em que requereu a alteração do valor da causa.

Em 24 de fevereiro de 2025, o juízo singular indeferiu o pedido de reconsideração, sob o fundamento de inexistirem razões para modificar o entendimento anteriormente adotado.

Dessa forma, em 10 de março de 2025, o requerente opôs embargos de declaração, nos quais, entre outras matérias, pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os embargos foram rejeitados em 9 de maio de 2025.

Por fim, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, recurso que não foi conhecido monocraticamente por este Relator, em 31 de maio de 2025.

Tal circunstância ensejou a interposição do presente Agravo Interno, protocolado em 6 de junho de 2025.

Como se observa, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça foi proferida em 14/10/2024, ato este que inaugurou o prazo recursal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.
No entanto a parte optou por apresentar pedido de reconsideração, o qual, como é pacífico na doutrina e jurisprudência, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CONTA ESCROW – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

(N.U 1018267-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
(
g.n
.)

Nesse sentido também já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

2. In
casu
, o primeiro despacho proferido em 07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive,
os mesmos
reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam que,
verbis
: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco nessa decisão (...)"
e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória, requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como agravo
retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade
do mesmo
.

3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo
, :
Saraiva, 2009, p.123) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe
03/11/2010)
(
g.n
.)

Desse modo, mesmo após o indeferimento do pedido de reconsideração em 24/02/2025, o prazo recursal já se encontrava exaustivamente superado. Ainda assim, a parte agravante opôs embargos de declaração contra essa segunda decisão (de 24/02/2025), os quais foram julgados apenas em 09/05/2025, resultando no protocolo do presente agravo em 29/05/2025, ou seja, mais de sete meses após a decisão originária combatida.

Diante desse panorama, resta inequívoco que o recurso de agravo de instrumento ora analisado ataca decisão proferida em 14/10/2024, sendo interposto apenas em 29/05/2025, muito além do prazo legal
.

Imperioso destacar, que no caso
específico de
reiteração do pedido de justiça gratuita, se a nova decisão apenas reafirma o indeferimento anterior, sem trazer nova fundamentação ou elementos inéditos, não se reinicia o prazo recursal. Ou seja, o prazo conta-se a partir da primeira decisão que indeferiu o benefício
.

Ademais, quanto à suposta necessidade de sobrestamento em razão da afetação pelo Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que tal alegação não merece acolhimento, uma vez que a determinação de suspensão está assim disposta
, no sítio eletrônico
da Egrégia Corte Superior
:

“Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ
fundados
em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ).”

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025